Tribunal: TJBA
Processo: 8054292-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054292-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE SANTOS BRITO

Advogado(s): MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JACARACI

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado em favor de
FELIPE SANTOS BRITO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACARACI/BA
(Processo nº 8000782-59.2025.8.05.0136). O paciente encontra-se preso desde 18/06/2025, em razão de prisão preventiva decretada após conversão de flagrante, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega excesso de prazo injustificável para o início da ação penal, que permaneceria estagnada há 90 dias sem sequer intimação para resposta preliminar, bem como ausência de fundamentação do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há excesso de prazo injustificável na tramitação do processo, considerando que a ação penal não teria sido formalmente iniciada; e (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos ou apenas em ilações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de ponderação pelo julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

4.
No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 09/07/2025 pelo Ministério Público da Comarca de Jacaraci/BA. Em 10/07/2025, o Juízo Criminal de Jacaraci declinou da competência para a Comarca de Condeúba, que, em 30/07/2025, suscitou conflito negativo de competência, distribuído à Seção Criminal deste Tribunal na mesma data. A demora decorre de situação excepcional relacionada ao conflito de competência pendente de apreciação.

5.
A complexidade processual da persecução penal é marcada pela atuação de organização criminosa estruturada, possivelmente denominada "Bonde do Paizão – Comando da Barra", com ramificações em diversos municípios, e pela sobreposição de medidas cautelares decretadas por juízos distintos, o que justifica a dilação temporal e afasta a tese de excesso de prazo.

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos: apreensão de substâncias entorpecentes em quantidades e formas de acondicionamento compatíveis com o tráfico (cocaína e maconha em múltiplas trouxinhas e papelotes), arma de fogo tipo garrucha com numeração suprimida, simulacro de arma, materiais para embalagem de drogas, e investigação prévia que apontava o paciente como possível "tesoureiro" da organização criminosa, responsável pela arrecadação e repasse de valores do tráfico, demonstrando necessidade de resguardo da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Determinada a expedição de ofício à Desembargadora Relatora do Conflito de Competência nº 8000782-59.2025.8.05.0136 para, se entender adequado, avaliar e decidir sobre a aplicação do quanto disposto art. 116, § 2º, do CPP.

Tese: "
1
.
Não configura excesso de prazo injustificável a dilação temporal decorrente de conflito de competência instaurado entre juízos distintos, em caso de complexidade processual envolvendo suposta organização criminosa com atuação em múltiplos municípios. 2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram contexto compatível com tráfico de drogas e envolvimento em organização criminosa, afastando-se a alegação de fundamentação em meras ilações."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8054292-07.2025.8.05.0000
, do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JACARACI/BA
, sendo Paciente,
FELIPE SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos
em
CONHECER
DO PRESENTE HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.